Tribunal: TJBA
Processo: 0001296-61.2010.8.05.0044
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Candeias Recurso em Sentido Estrito: 0001296-61.2010.8.05.0044 Recorrente: Udeinai Paixão Brito dos Santos Advogado: Jone Fernando Rigaud de Azeredo Coutinho (OAB/BA 58.695) Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Mariana Meira Porto de Castro Procuradora de Justiça: Lais Teles Ferreira Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DEMONSTRADOS NOS AUTOS. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS (MOTIVO TORPE E MEDIANTE DISSIMULAÇÃO). NECESSÁRIA APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela Defesa de Udeinai Paixão Brito dos Santos contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Candeias/BA que o pronunciou pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B, §2º, da Lei nº 8.069/1990), determinando seu julgamento pelo Tribunal do Júri. A Defesa requereu a impronúncia do acusado com o afastamento da imputação por corrupção de menores, subsidiariamente, pediu o afastamento das qualificadoras mediante dissimulação e motivo torpe. II. Questão em discussão 2. Discute-se a suficiência das provas coligidas aos autos para autorizar a submissão do acusado ao Tribunal do Júri, bem como a possibilidade de afastamento, nessa fase processual, das qualificadoras motivo torpe e mediante dissimulação e da imputação pelo crime de corrupção de menores. III. Razões de decidir 3. As testemunhas oculares, prestaram depoimentos claros e uníssonos atribuindo a autoria do disparo que ceifou a vida da vítima ao recorrente. Ademais, confirmaram a participação de um menor na empreitada delitiva, como condutor da motocicleta. 4. Comprovada a materialidade delitiva e evidenciados os indícios de autoria, impõe-se a pronúncia do acusado para julgamento pelo Tribunal do Júri. 5. O afastamento das qualificadoras nesta fase é medida excepcional, restrita aos casos em que sejam manifestamente improcedentes, o que não se verifica nos autos. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e improvido. Tese de julgamento: "1. A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. 2. As qualificadoras e a imputação por corrupção de menores somente podem ser afastadas na pronúncia se manifestamente contrárias as provas dos autos." Dispositivos legais relevantes citados: CP, art. 121, §2º, II e IV; CPP, arts. 413 a 415; ECA, art. 244-B, §2º. Jurisprudência relevante citada: AgRg no HC n. 850.626/PE, STJ; TJMG, Apelação Criminal 1.0027.10.010235-2/001; Doutrina de Renato Brasileiro de Lima. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do recurso em sentido estrito nº 0001296-61.2010.8.05.0044, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer e no mérito NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto pela Defesa, nos termos do voto do relator. Salvador, [data registrada no sistema] Desembargador Mario Alberto Simões Hirs Relator